Tribunal: TJBA
Processo: 0000433-45.2013.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000433-45.2013.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOUGLAS ANDERSON GARRIDO

Advogado(s)
:
PEDRO LUIZ VERONESE, RICARDO DE SIQUEIRA MARTINS, RAFAEL PAIM DE LARA

APELADO: JOSE DABADIA DUTRA DE ARAUJO e outros (3)

Advogado(s)
:
NILSON RIBEIRO DOS SANTOS, WILSON FEITOSA DE BRITO NETO

RC11

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE CUSTAS COMPLEMENTARES. DECISÃO SURPRESA – ART. 10 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0000433-45.2013.8.05.0224
, em que figuram como apelante
DOUGLAS ANDERSON GARRIDO
e como apelados
JOSÉ D’ABADIA DUTRA DE ARAÚJO e OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,